Tribunal: TJMT
Processo: 1032114-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032114-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (AGRAVANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA - CPF: 241.064.531-34 (AGRAVADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL DO APELANTE ORA AGRAVANTE – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
1) - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(2) - A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. (3) – O fato de ter muitas ações lançadas contra si não justifica o deferimento da gratuidade da justiça.(4) -
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID:
56792486
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança n°
1032114-73.2017.8.11.0041
, proposta por
SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA
, em face de
AGEMED SAUDE S/A e OUTRO
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária efetuado pela apelante ora agravante, concedendo prazo para a regularização; por não guardar o mínimo de razoabilidade, em razão do ínfimo valor do preparo diante das movimentações evidenciadas nas constas de quem a pleiteia.

Em suas razoes de ID: 59785966, alega: (i) que em que pese os valores em sede do Juizado Especial não serem muito vultosos, a Agravante figura em mais de 4.000 ações na Justiça e aumentando diariamente, justamente em razão da paralisação de suas atividades por conta da ANS; Portanto, é notório que ainda subsiste a condição da Agravante, uma vez que se encontra em situação econômico -financeira que impossibilita o pagamento das custas processuais. Portanto, requer a concessão da benesse da Justiça Gratuita; (ii) cerceamento de defesa, quando da abstenção do Magistrado em analisar os documentos acossados aos autos.

Contrarrazões de ID: 62756990, rebatendo a tese recursal, pugnando pelo desprovimento deste recurso de agravo interno.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto
contra a decisão monocrática de ID.:
56792486
; proferida
por este relator, na Ação de Cobrança n°
1032114-73.2017.8.11.0041
, proposta por
SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA
, em face de
AGEMED SAUDE S/A e OUTRO
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária efetuado pela apelante ora agravante, concedendo prazo para a regularização; por não guardar o mínimo de razoabilidade, em razão do ínfimo valor do preparo diante das movimentações evidenciadas nas constas de quem a pleiteia.

Sem mais delongas, o fato de a agravante possuir varias ações perante o Poder Judiciário, não a qualifica como preenchidos os requisitos legais para o deferimento da prestação jurisdicional gratuita. O indispensável, sobretudo em se tratando de pessoa jurídica, que a mesma não tem condições de arcar com o pagamento dos custos do processo, valor ínfimo, como, de resto, tratada na decisão que indeferiu a pretensão.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...
Vistos, etc.

Compulsando os autos, observa-se que a Apelante,
AGEMED SAUDE S/A.
, ao recorrer da sentença na Ação de Cobrança, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelante aviou o presente recurso de apelação requerendo a reforma integral da sentença, no sentido de ver julgado o presente feito improcedente, independentemente do pagamento do preparo.

À evidência, portanto, que o apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido fora realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou no caso, sem comprometer a própria empresa, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica.

Sabe-se, também, que tal benefício foi instituído pela Lei no 1.060/50, e deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos dos arts. 2o e 4o.

No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV preceitua que
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
Ou seja, o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. A presunção que deflui da declaração de pobreza prevista no artigo 4o da lei 1060/50 é meramente relativa. Possibilidade da exigência de comprovação da necessidade, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Análise de contracheque. Patamar de rendimentos que não indica situação de pobreza no sentido jurídico. Decisão mantida. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
(TJRS, Agravo Interno na. 70040109035, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Data de Julgamento: 09/02/2011, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2011).

In casu
, a apelante pleiteou os benefícios da assistência judiciária gratuita,

e, em que pese tenha alegado dificuldade financeira com base em balanço de ID:
48313540, o mesmo não traduz à incapacidade de pagar o irrisório valor das custas processuais comparados a vultuosidade dos valores expressos no documento que embasa seu pedido.

Assim, em que pese às alegações contidas no apelo, de que não dispõe de capital para arcar com o pagamento das despesas processuais, a ausência de qualquer indício neste sentido afasta a procedência do pedido.

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o requerente se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo do próprio negocio, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.

Nesses termos
, indefiro o pedido de assistência gratuita.

Intime-se a apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Após, conclusos.

“Cumpra-se...”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou em desfavor da AGEMED. Vejamos:

AGRAVO INTERNO– JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.

O não provimento do agravo interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.(N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Portando, no caso em apreço, levando em consideração os limites tratados pelo agravante neste caso, nada tem a acrescentar. E, pelos fundamentos acima alinhados, em todos os sentidos, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido assistência judiciária pela ora agravante.

Com tais considerações, conheço do presente agravo interno, negando-lhe provimento.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020